Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734764-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DA CRUZ MUNDIM AGRAVADO: ERIVAM SARAIVA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Fernando da Cruz Mundim em face da decisão que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a constrição judicial compromete sua sobrevivência e de seus familiares, notadamente no que se refere à alimentação. Ressalta a demonstração das despesas mensais que possui e a contratação de empréstimos para que estas sejam pagas. Acrescenta que as despesas médicas, descontadas em contracheque pela rede credenciada da PMDF, comprometem 40% dos seus vencimentos. Conclui que seu salário deve ser integralmente preservado para lhe assegurar o mínimo existencial, conforme os parâmetros legais. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pela impenhorabilidade da sua remuneração em qualquer percentual. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, liminarmente, que seja suspensa a penhora, ainda que parcial, do seu salário. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Ocorre que o c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Com efeito, o agravante demonstra que percebe mensalmente o valor bruto de R$ 12.007,91, o qual, após os descontos decorrentes de 8 empréstimos consignados, 1 parcela de amortização do cartão de crédito e do abatimento por assistência saúde, resulta em R$ 4.824,16 (ID 30322680). Afirma, ainda, que possui como despesas mensais o importe de R$ 5.699,66, nas quais estão incluídas parcelas de água, energia elétrica, alimentação, educação de dois filhos e fatura de cartão de crédito, essa na importância de R$ 2.477,79 referente a pagamentos diversos dos que são necessários ao mínimo existencial (ID 30322683). A constrição judicial, por sua vez, refere-se a 10% dos vencimentos líquidos do agravante, o que resulta em aproximadamente R$ 480,00. A referida quantia é insuficiente para comprometer sua subsistência mínima e de forma digna, considerando o contexto financeiro apresentado nos autos e a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira. Logo, corrobora-se a conclusão exposta no decisum agravado no sentido de que a constrição judicial determinada na origem “não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor”. Ausente, pois, plausibilidade no direito suscitado para suspender a ordem de penhora impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator